Tribunal: TJSP
Processo: 1006409-39.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Descontos em conta bancária – Prova documental de que os descontos decorrem de contratos de empréstimo consignado firmados pela autora - Contratação do Banco Pan com a ré, Paulista de Serviços, para a cobrança de prestações do empréstimo consignado - Irrelevância da falta de notificação da devedora sobre

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Descontos em conta bancária – Prova documental de que os descontos decorrem de contratos de empréstimo consignado firmados pela autora - Contratação do Banco Pan com a ré, Paulista de Serviços, para a cobrança de prestações do empréstimo consignado - Irrelevância da falta de notificação da devedora sobre a cessão de crédito, questão que só interessaria a terceiros - Autora que promove ação alterando a verdade de fatos - Improcedência da ação mantida, com imposição de penalidade por má conduta processual - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000837826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006409-39.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante SONIA
SUELY GARCEZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PSERV - PAULISTA
SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006409-39.2019.8.26.0218 -Voto no 14.752
2
VOTO No 14.752 – DIGITAL
Apelação no 1006409-39.2019.8.26.0218
Comarca de Guararapes 1a Vara Cível
Apelante: Sonia Suely Garcez
Apeladas: Paulista Serviços de Recebimento e Pagamentos
Ltda.
Banco Bradesco S/A.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória Descontos em
conta bancária Prova documental de que os descontos
decorrem de contratos de empréstimo consignado firmados
pela autora - Contratação do Banco Pan com a ré, Paulista
de Serviços, para a cobrança de prestações do empréstimo
consignado - Irrelevância da falta de notificação da
devedora sobre a cessão de crédito, questão que só
interessaria a terceiros - Autora que promove ação alterando
a verdade de fatos - Improcedência da ação mantida, com
imposição de penalidade por má conduta processual -
Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 166/169, que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito, condenado a autora nas custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa, ressalvado o benefício da gratuidade.

Apela a autora. Quer inverter o resultado, afirmando
que foi descontada de sua conta bancária valores referentes às
parcelas de um seguro que ela não havia contratado. Reclama
que contrato efetuado entre a apelada Paulista Serviços e o
Banco Pan não foi a ela levado a conhecimento. Daí a necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006409-39.2019.8.26.0218 -Voto no 14.752
3
declaração de inexigibilidade, ensejando o dever reparatório,
independente de comprovação, sendo também o Banco parte
legítima para ser demandado.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta acolhimento.
A autora alegava ter sido surpreendida com descontos
em seu extrato bancário nos valores de R$ 12,02 e R$ 83,14, a
partir de outubro de 2018, realizados pela Paulista Serviços de
Recebimento e Pagamentos Ltda., em sua conta-salário junto ao
Banco Bradesco S/A., obrigação esta que afirmava não ter
contraído. Daí ter requerido a declaração da inexistência de tal
contratação, condenadas as rés à devolução dos valores, em
dobro, a título de repetição de indébito, afirmando que o fato
causou a ela transtornos de natureza imaterial.
Em defesa, a ré PSERV ofertou contestação,
demonstrando ter sido celebrado contrato de empréstimo
consignado entre a autora e o banco Pan que, por sua vez,
contratou seus serviços para realizar o débito das parcelas
contratadas contra a autora. Os descontos se referiam às
parcelas do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006409-39.2019.8.26.0218 -Voto no 14.752
4
A sentença baixada rejeitou o pedido respaldada na
seguinte fundamentação:
“O autor, segundo consta da inicial, impugna os
descontos realizados em sua conta corrente, em nome da
requerida PSERV, alegando desconhecer qualquer contrato
celebrado entre as partes. Pede assim, a devolução dos valores
indevidamente descontados, bem assim, a condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
A requerida, por sua vez, afirmou que presta serviços
de cobrança para o Banco Pan, com quem a autora celebrou
contratos de empréstimo consignado.
Aduz que a autora possui dois contratos de
empréstimo com o Banco Pan: um no valor de R$442,67, a ser
pago em 72 parcelas de R$12,02, com início em 07/03/2018 e
término em 07/02/2024; e outro no valor de R$3.077,28, a ser
pago em 72 parcelas de R$83,14, com início do pagamento em
07/05/20181 e término em 07/04/2024.
Tais contratações estão comprovadas pelos documentos de fls.97/99 e não foram especificamente
impugnadas pelo autor, que não negou ter celebrado os referidos
contratos de empréstimo.
Importa observar que nestes contratos existem
cláusulas expressas que permitem a cobrança ou cessão dos
créditos oriundos dos referidos empréstimos consignados por
empresas parceiras ou coligadas (cláusula 17), diretamente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006409-39.2019.8.26.0218 -Voto no 14.752
5
conta corrente do contratante (cláusula 7a).
Não bastasse isso, a PSERV também juntou cópia do
contrato de prestação de serviços que celebrou com o Banco Pan
(fls. 105/116), tendo como objeto o recebimento de quantias
decorrentes de parcelas de empréstimos consignados realizados
pelo banco a seus clientes e não honrados por estes no tempo e
modo ajustados.
A autora, por sua vez, não comprovou o pagamento
dos empréstimos, o que torna legítimo os descontos realizados
em sua conta para quitação da dívida por ela contratada, o que
foi repita-se - por ela, expressamente autorizado.
Ainda que assim não fosse, anoto que a regra do
artigo 290 do Código Civil, segundo a qual a cessão de crédito
não terá eficácia em relação ao devedor senão quanto a este
notificada, não possui o condão de invalidá-la. Com efeito, o
dispositivo legal visa apenas eximir o devedor de pagar ao
cessionário caso já tenha quitado o débito junto ao cedente.
Neste sentido:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO
DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR.
CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação
ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não
significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar
a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação
de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência
fundada na ausência de notificação.
Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006409-39.2019.8.26.0218 -Voto no 14.752
6
crédito e daquele a quem deve pagar. III
O objetivo da
notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto
é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente duas consequências: Em
primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao
cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao
cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação
ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também
posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo
294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento .
(REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011).
Não comprovada a alegada ilicitude da conduta dos
requeridos,
resta
inviabilizado
o
acolhimento
do
pedido
indenizatório, deduzido pelo autor a título de danos morais e
materiais”.
E está correta a decisão.
A autora firmou duas cédulas de crédito bancário com
o Banco Pan S/A: uma no valor de R$ 442,67, a ser pago em 72
parcelas de R$ 12,02, com início em 7.3.2018 e término em
7.2.2024; e outra no valor de R$ 3.077,28, a ser pago em 72
parcelas de R$ 83,14, com início do pagamento em 7.5.2018 e
término em 7.4.2024. (fls. 97/99 e 100/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006409-39.2019.8.26.0218 -Voto no 14.752
7
Por sua vez, a ré esclareceu ser empresa de
cobrança de débitos contratada pelo Banco Pan (fls. 105/116) e,
ao obter o pagamento do devedor, repassa o numerário para o
ente credor.
De acordo cláusula contratual, existente na cédula de
crédito, operacionaliza a cobrança desses valores e repassa para
a instituição financeira (Banco Pan S/A).
Consta na cláusula no 7 do contrato de empréstimo
consignado firmado pela autora que: “DECLARO que possuo
margem consignável disponível e tenho ciência de que se, por
qualquer motivo, o valor da Parcela não for descontado dos meus
vencimentos/benefício pela Fonte Pagadora no respectivo
vencimento, deverei pagá-lo diretamente ao CREDOR, sendo o
caso acrescido de encargos, da seguinte forma: (i) desconto
automático em conta e entendo que qualquer depósito feito em
desacordo com o ora estipulado não constituirá quitação e será a
mim devolvido quando identificado” (fls. 98).
Os descontos que a autora maliciosamente diz serem
a título de seguro são na verdade dos empréstimos contraídos.
A cessão de crédito, ou autorização de cobrança,
ainda que não comunicada à autora, não pode lhe socorrer nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006409-39.2019.8.26.0218 -Voto no 14.752
8
demanda, pelos fundamentos jurídicos bem colocados na r.
sentença proferida.
A autora chega ao absurdo de dizer que os descontos
em conta ocorreram em data anterior aos contratos bancários,
numa demonstração evidente de má-fé, razão pela qual sai
condenada, na forma da lei processual vigente, em multa de 2%
do valor atualizado da causa.
Nestes termos, comprovada a efetiva contratação, a
ação declaratória era mesmo improcedente, majorada a verba
honorária advocatícia para 15% do valor da causa, suspensa a
cobrança, por ora.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso, com imposição de multa.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente